Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FátimaRafael Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0728069-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: LEILA ALVES AGUIAR SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, JUIZ DE DIREITO DO 2° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se Conflito de Competência, com pedido de tutela específica, suscitado por LEILA ALVES AGUIAR em face do JUÍZO DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (autos no 0716012-55.2019.8.07.0020), em face do JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, em face do JUÍZO DE DIREITO DA 2o VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, bem como em face do JUÍZO DE DIREITO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (autos no 0716511-39.2019.8.07.0020). Em breve síntese, afirma que na data de 22/11/2018 adquiriu nas dependências da BRN Distribuidora de Veículos Ltda. (concessionária JAC Motors) um automóvel JAC Motors, modelo T40, “zero quilômetro”, e como forma de pagamento vendeu à concessionária seu automóvel usado, JAC Motors, modelo T6, placa PAH-4176, no dia 27/12/2018, ocasião na qual entregou o veículo e assinou uma série de documentos que permitiam a concessionária comercializar o automóvel, bem como providenciar a sua transferência. Na data de 14/02/2019 a concessionária vendeu o automóvel JAC/T6 à Ronildo dos Santos Contijo e o entregou à Jonnathan Fernandes, terceiro habilitado na Autorização para Retirada de Veículo, preenchida e assinada por Ronildo. Aduz que o DUT foi preenchido em nome de Ronildo para que este “providenciasse a assinatura e reconhecimento de firma”. Posteriormente, a concessionária descobriu que essa negociação tratava-se de um golpe, no qual terceiros utilizaram indevidamente o nome de Ronildo, e mesmo de posse da documentação do veículo JAC/T6, não providenciaram a sua transferência junto aos órgãos de trânsito, permanecendo o automóvel registrado em nome da ora Suscitante, LEILA ALVES AGUIAR, o que tem lhe ocasionado uma séria de transtornos. Afirma que ajuizou ação de conhecimento perante o JUÍZO DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (autos no 0716012-55.2019.8.07.0020), deduzindo pedido para que o DETRAN/DF e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal “(...) (i) efetuem o bloqueio do T6 para evitar que os estelionatários concluam a transferência, isentando-se a Suscitante de responsabilidade sobre o mesmo desde a tradição, e (ii) excluam a pontuação por infrações após a tradição do prontuário da CNH da Suscitante e, da mesma forma, que não a cobram por dívidas fiscais do carro após a tradição.” Todavia este juízo entendeu-se incompetente para conhecer e julgar a ação, diante das pessoas apontadas para ocupar o polo passivo. Assim, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito. Diante disso, afirma que ajuizou nova ação perante as “Varas do Juizado da Fazenda Pública” (autos no 0032202-83.2019.4.01.3400) – em verdade, perante a 23a Vara Federal-Juizado Especial Federal Cível (Num. 13390540) –, porém este juízo também entendeu-se por incompetente, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, bem como indicando que a ação fosse ajuizada perante uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Mais uma vez, então, a ora Suscitante ajuizou outra ação, agora perante a JUÍZO DE DIREITO DA 2o VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (autos no 0716511-39.2019.8.07.0020), o qual, no entanto, proferiu decisão interlocutória declinando da competência em favor de uma das Varas do Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, por entender que o proveito econômico da causa é de R$7.031,61 e, portanto, de sua alçada. Recebidos os autos pelo JUÍZO DE DIREITO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL este, por sua vez, entendeu que DETRAN/DF e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal “deveriam ser excluídos da lide” por não serem os responsáveis pelo ato e, também, julgou o processo extinto, sem julgamento de mérito. Entende, contudo, que a compreensão deste ultimo juízo teria sido equivocada, pois além da presença dos entes que indicou para constar no pólo passivo da demanda, a jurisprudência deste E. TJDFT é no sentido de que “(...) o Juízo competente para tratar de questões relativas à transferência de veículo e exclusão de pontuação é o d. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública.” De toda forma, acrescenta que se instalou conflito negativo de competência entre o Juízo do Juizado Especial Cível, Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública e Juízo da Fazenda Pública, para “(...) tratar de questões que dizem respeito à transferência do veículo, exclusão de pontos e débitos em causas de pequeno valor.” Pretende o recebimento e a procedência do presente conflito para que se pronuncie a competência e de um dos Juízos que se declararam incompetentes. No que toca à ao pedido de concessão de tutela de urgência, afirma que a presença do requisito do fumus boni iuris estaria calcada na documentação que demonstra lídimo o seu direito. Já o requisito do periculum in mora estaria incontroverso no fato de que a Suscitante continuará sendo cobrada por débitos incidentes sobre o veículo JAC/T6, em especial pelo IPVA, que será “renovado” no começo do ano de 2020. Compreende, ademais, que se faz necessária a concessão de tutela específica, com base no art. 497, parágrafo único, do CPC, para que lhe sejam evitados maiores prejuízos. Nesses termos, requer liminarmente, “(i) que seja efetuado o bloqueio do T6, isentando-se a Sra. Leila de responsabilidade sobre o mesmo desde a tradição do bem, ocorrida em 27.12.2018; (ii) excluam a pontuação por infrações do prontuário da CNH da Sra. Leila após a tradição do bem (27.12.2018); e (iii) não se cobre da Sra. Leila qualquer tributo/ taxa/ dívida fiscal referente ao T6 desde a tradição (27.12.2018).” No mérito, requer a total procedência do presente conflito, declarando-se qual o juízo competente para conhecer e julgar a demanda. É relatório do necessário. DECIDO. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, percebe-se, no caso, que a Suscitante fundamenta o pedido liminar com base no art. 497, parágrafo único, do CPC, dispositivo que trata de concessão de tutela específica em ações que tenham por objeto a prestação de fazer e não fazer, tendo sido o pedido julgado procedente. Pois bem. Sem prejuízo de posterior análise acerca do cabimento do presente Conflito de Competência, verifica-se, de plano, no entanto, ser inadmissível a análise do pedido liminar apresentado pela Suscitante, o qual se desassocia das possibilidades permitidas para estreita via por ela mesmo eleita para a obtenção de provimento jurisdicional que fixe o juízo competente para o conhecimento da lide. Por outros termos, contata-se que a Suscitante vale-se do presente conflito para deduzir pedido de liminar afeto à pretensão a ser oferecida em ação de conhecimento (obrigação de fazer), o que, além de ser inviável no âmbito do Conflito de Competência, representa ofensa ao princípio do Juiz Natural. Semelhantemente, a hipótese legal do art. 497, parágrafo único, do CPC, não socorre a Suscitante, porque inaplicável ao caso, já que se trata de providencia jurisdicional que disciplina a concessão de tutela específica, já reconhecida, no entanto, em prévio juízo de mérito e, inclusive, no âmbito de ações relativas às prestações de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Decisão proferida nesta data tendo em vista a indisponibilidade do sistema PJE a partir de 22h20min do dia 19/12/2019. Oportunamente encaminhem-se aos autos ao Desembargador a quem couber por distribuição. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2019. Desembargador - César Loyola Relator